Tribunal: TJSP
Processo: 1016307-44.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE FRANQUIA – "MELHORAMENTOS PAPEIS" – MÉRITO – Legitimidade passiva – Inexistência de relação jurídica das demandadas com a autora – Partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação – Sentença de extinção mantida – Descumprimento da cláusula de exclusividade – Inocorrência – Expressa autorização do Diretor de Divisão Institucional da

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE FRANQUIA – "MELHORAMENTOS PAPEIS" – MÉRITO – Legitimidade passiva – Inexistência de relação jurídica das demandadas com a autora – Partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação – Sentença de extinção mantida – Descumprimento da cláusula de exclusividade – Inocorrência – Expressa autorização do Diretor de Divisão Institucional da própria autora, para comercialização de produtos da terceira empresa – Documento não impugnado pela autora – Inexistência de infração contratual – Violação à cláusula de não concorrência e utilização indevida de marca – Conduta pontual – Existência de processo pendente discutindo a natureza jurídica do contrato – Não caracterização de uso indevido de marca ou violação à cláusula de não concorrência – Inexistência de provas – Obrigação de entrega de listagem completa de clientes e dispensers – Impossibilidade de se exigir que, após anos de relação comercial, as rés, em 48 horas, fornecessem listagem de todos os dispensers recebidos em comodato e endereços – Documentação que indicam que os dispenseres foram entregues e estão na posse de clientes – Listagem apresentada – Inexistência de provas de que as rés mantinham em estoque, dispenseres ou outros materiais promocionais da autora – Inexistência de apropriação indevida ou descumprimento de cláusula contratual – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Honorários recursais – Percentual fixado pela r. sentença no limite máximo (20%) – Percentual mantido – Impossibilidade de majoração – Recurso não provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.